Tribunal: TJMT
Processo: 1002222-09.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002222-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consignação de Chaves]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), C D OESTE ELETRO S/A - CNPJ: 03.447.395/0001-63 (AGRAVANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), FRANCISCO DOS SANTOS DIAS BLOCH - CPF: 297.898.378-79 (ADVOGADO), RENATA GOETTEMS BEHRENDS - CPF: 013.785.640-73 (ADVOGADO), DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA - CPF: 272.306.998-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), VENCIDA A RELATORA QUE O DESPROVEU. A 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) RETIFICOU SEU VOTO PARA ACOMPANHAR O 2º VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO RECONVENCIONAL DE COBRANÇA DE ALUGUERES EM SEDE DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PARA ENTREGA DE CHAVES - POSSIBILIDADE JURIDICA EM FACE DA VIGÊNCIA DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL – ART. 343 E SEU § 6ª – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – ELIMINAÇÃO DE ENTRAVES PROCESSUAIS PARA SE CHEGAR AO MÉRITO DA AÇÃO – DIREITO DA PARTE CELERIDADE, COLABORAÇÃO E ENTREGA DO MÉRITO EM PRAZO RAZOAVEL – ART. 4º E 6º DO CPC – INTERPRETAÇAO SISTEMÁTICA DO CPC - JURISPRUDENCIAS DO STJ SUPERADAS NESTE SENTIDO. Recurso conhecido e provido. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator Designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. (2º Vogal).

(1) – O Código de Processo Civil, no contexto de justiça do terceiro milênio, espancou todas as absurdas formalidades que até então vigia em face do revogado diploma processual civil e, neste contexto, passou a observar a situação com aspecto mais criterioso, levando em consideração outros predicados legais, celeridade da prestação jurisdicional para obtenção de sentença de mérito colaboração entre as partes (arts. 4º e 6º do CPC), e considerando que o erro de forma, não residindo cerceamento de defesa, pode ser aproveitado. Deve, por conseqüência o vigente CPC ser apreciado e interpretado de forma sistemática, eliminando todos os entraves e a possibilitar o regular andamento, fazendo as necessárias adequações, sem, contudo, causar prejuízo a defesa, como no caso concreto.

(2) - Neste contexto e sobretudo porque, a rigor do § 6º, do art. 343 do CPC, surgindo nova nuance jurídica, pode o réu/reconvinte ofertar reconvenção mesmo sem contestar a ação, outro não é o entendimento de que em sede de ação de consignação de chaves, recebendo estas, não reside impossibilidade jurídica de promover o réu/reconvinte, a ação reconvencional para o recebimento dos alugueres devidos até a extinção do contrato que perfaz com a entrega. Neste viés, pode o magistrado, desde já, a rigor do art. 356 do CPC, julgar de forma parcial a ação consignatória e, prosseguir tão somente com o pedido reconvencional, não residindo qualquer proibição formal a respeito já que, no caso, pode ser encarada como uma conexão intelectual, isto é, ambas as situações derivadas de um mesmo contrato.

(3) – Recurso conhecido e provido por maioria, vencida a relatora, para que o feito reconvencional prossiga nos ulteriores termos do direito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002222-09.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CD OESTE ELETRO S/A
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Consignação de Chaves n.º 1052482-35.2019.8.11.0041, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Agravante e julgou extinta, sem resolução de mérito, a reconvenção por ela manejada.

Inconformada, a Agravante defende que a reconvenção é perfeitamente cabível na hipótese dos autos, eis que foram preenchidos todos os requisitos para a sua admissibilidade.

Assevera que a conexão é evidente, vez que
“ambas as partes, Agravante (CD Oeste) e Agravada (Calcenter Calçados), possuem o mesmo objetivo: resolução do contrato de locação firmado entre elas”.

Segue argumentando que
“não há razões para propositura de ação autônoma (ação de cobrança) sendo que a propositura de ação reconvencional além de trazer economia processual, harmonizar os julgados, ainda acarreta em descongestionamento do poder judiciário”.

Assevera que
“não seria razoável a CD Oeste, ora Agravante, propor ação própria (ação de cobrança) para recebimento das verbas indenizatórias pelos danos causados e dos demais valores pendentes de pagamento pela Agravada (Calcenter Calçados), se tal questão encontra-se sub judice numa ação cuja causa de pedir é a mesma da reconvenção, qual seja, o contrato de locação”
.

Afirma que a jurisprudência atual entende que,
“se a ação originária e a reconvenção possuem fundamento em um mesmo contrato, há identidade de causas e, consequentemente conexão entre elas, verificando-se, portanto, a admissibilidade de reconvenção”.

Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o
decisum
até o julgamento do Instrumental.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso interposto a fim de que a reconvenção seja recebida pela Juíza
a quo.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, ID 76096996.

Nas contrarrazões ID 80466460, a Agravada pondera acerca do não cabimento da reconvenção em sede de Ação Consignatória Locatícia quando versar sobre perdas e danos decorrentes de inadimplemento contratual, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de abril

de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida foi proferida no bojo da Ação de Consignação de Chaves n.º 1052482-35.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 4.ª Vara Cível da Comarca da Capital, e consiste na rejeição dos Embargos de Declaração opostos pela Agravante contra a decisão que julgou extinta, sem resolução de mérito, a reconvenção por ela manejada.

Para melhor compreensão da controvérsia, faço breve relato dos fatos.

A Agravada/requerente ingressou com Ação de Consignação de Chaves com Pedido Liminar, alegando que, em 01/07/2014, celebrou com a Agravante contrato de sublocação do salão comercial situado na Avenida Fernando Correa da Costa, n.º 2.510, Jardim Petrópolis, Cuiabá-MT.

Alega que pretende encerrar o vínculo locatício, mas a Agravada/requerente se recusou a receber as chaves do imóvel, razão pela qual ingressou com a ação - ID 75852966.

A Agravante/requerida contestou os pedidos exordiais (
ID 75853958), oportunidade em que
apresentou reconvenção visando ser indenizada pelas perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual, tais como diferenças dos aluguéis, não realização da obra de ampliação e reforma, bem como multa pela rescisão antecipada.

Após oportunizar o contraditório, a Juíza
a quo
extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito, ao fundamento de que a pretensão da Agravada/reconvinda
“é tão somente a consignação das chaves em juízo, não havendo qualquer pleito de consignação de valores. Assim, entendo que eventuais pedidos de perdas e danos poderão ser cobrados e discutidos em ação própria movida pela locadora”.

A Agravante/reconvinte opôs embargos de declaração (ID 75852970) que
foram rejeitados (
ID 75852958).

Em face dessa decisão,
interpôs o vertente Agravo de Instrumento
.

Conforme dispõe o art. 343 do Código de Processo Civil,
“na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa”.

Da simples leitura do aludido artigo, depreende-se que a conexão com a ação principal ou com o fundamento de defesa são requisitos
sine qua non
para o manejo da reconvenção.

No entanto, conforme bem salientado pela Julgadora singular na decisão objurgada, a pretensão da Agravada/reconvinda
“é tão somente a consignação das chaves em juízo, não havendo qualquer pleito de consignação de valores”
, o que evidencia a inexistência de conexão entre a ação principal e a reconvenção.

Ademais, o art. 67, VI da Lei do Inquilinato prevê que a reconvenção somente poderá ser utilizada pelo réu nas ações locatícias para “
pedir
o despejo e
a cobrança dos valores
objeto da consignatória
ou da diferença do depósito inicial
, na hipótese de ter sido alegado não ser o mesmo integral”.
No entanto, como dito, não há qualquer pleito de consignação de valores no processo singular.

Desta forma, escorreita a decisão que extinguiu a reconvenção sem apreciação de mérito, eis que em consonância com a jurisprudência pátria,
verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL LOCADO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE REPAROS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. PRETENSÃO DE OBTER RESSARCIMENTO DE ALEGADOS PREJUÍZOS QUE DEVE SER ADUZIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

1. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.

2. A jurisprudência desta Corte entende que "eventual ressarcimento relativo à prejuízos ocorridos no imóvel arrendado, decorrentes de sua má utilização, deve ser perseguido em ação própria, não constituindo justificativa idônea para impedir a extinção contratual verificada pelo decurso do prazo contratual, bem como para obstar a entrega do imóvel, assim representado pela entrega das chaves. (AgRg no REsp 926.652/ES, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 30/11/2012). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1377177/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019).

APELAÇÕES CÍVEIS. LOCAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO A SER DECLARADA A CONTAR DA DATA DA IMISSÃO DA POSSE DO LOCADOR. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR NESTE PROCESSO DE QUEM É A RESPONSABILIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA PARA ESSE FIM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA RECONVENÇÃO. RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

(Apelação Cível Nº 70073326019, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 26/07/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES E ALUGUÉIS. ÔNUS DA PROVA. CASO CONCRETO. A AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE CHAVES VISA A TRANSMISSÃO DA POSSE E O DEPÓSITO DO BEM PARA RECONHECIMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL. A RESCISÃO ACARRETA A IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE

ALUGUÉIS E ENCARGOS A PARTIR DE ENTÃO. A IMPOSIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE REPAROS NO IMÓVEL NÃO PODE SER FEITA MEDIANTE A RECUSA INJUSTIFICADA DO LOCADOR EM RECEBER AS CHAVES, DEVENDO TAIS DESPESAS SER POSTULADAS EM AÇÃO PRÓPRIA. PRECEDENTES. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME..

(Apelação Cível Nº 70065093759, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 09/03/2016).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Eminentes pares.

A douta Relatora, fazendo suas razões de decidir conheceu e desproveu o recurso aviado pela agravante e, neste contexto, manteve decisão de piso que reconheceu a impossibilidade jurídica de ingressar com reconvenção para cobrança de alugueres e encargos outros em sede de ação de consignação de chaves.

Com todo respeito à invulgar sabedoria jurídica da eminente Relatora, ouso divergir da mesma e, em primeiro aspecto, vislumbro que, no caso, a situação deriva de um único contrato e, em verdade, ao consignar as chaves, reconheceu a agravada a extinção do contrato de locação, entretanto, por descumprimento contratual, não quitou as suas obrigações derivadas do contrato. No caso presente, o Código de Processo Civil ditou normas a respeito do assunto e, neste contexto, numa analise do artigo 343 do Código de Processo Civil, pode extrair esta possibilidade, sobretudo porque, em relação à entrega das chaves, nada mais discute a respeito deste incidente.

Na interpretação do citado diploma legal não reside qualquer subtração jurídica da pretensão trazida, como se vê: Art. 343 – Na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. No caso, a cobrança dos alugueres, derivados do mesmo contrato, pode encarar como uma conexão intelectual, admitida pelos juristas para amenizar o rigor que então estabelecia o CPC/73.

A lei 8.245/91, Lei do Inquilinato, a rigor do seu art. 67, inciso VI, prevê que a reconvenção somente poderá ser utilizada pelo réu nas ações locatícias para pedir o despejo e a cobrança dos valores objeto da ação consignatória ou da diferença do deposito inicial, na hipótese de ter sido alegado não ser o mesmo integral.

No caso, em se tratando de simples consignação para entrega das chaves, não reside depósito, não existe pagamentos parciais e, neste contexto, na interpretação do citado diploma legal, não está a residir qualquer proibição da cobrança integral dos valores devidos. Quanto à lei quis, determinou, quando não quis, guardou silêncio o dispositivo trazido pela eminente relatora, com todo respeito, simples ação de consignação de chaves que, na pratica, trata-se apenas da entrega das mesmas para consolidar a extinção do contrato de locação e a data em que esta situação se concretizou, para que se produzam os referidos e legais efeitos em todos os seus contornos jurídicos.

Ademais, dado uma amplitude maior a respeito da possibilidade jurídica de conexão, o próprio artigo 343 do CPC em seu § 6º anota – O réu pode propor reconvenção, independente de oferecer contestação.

Desta forma, não contestando a ação de consignação de chaves, não divisei pretensão resistida da requerida em recebê-la extrajudicialmente, segundo vejo, nada impede que, por força do § 6º, do art. 343, do Código de Processo Civil, ingressa a ré/reconvinte com pretensão de cobrança de valores inadimplidos pela autora/reconvinda durante o lapso temporal do contrato extinto, com a entrega das chaves em juízo.

Derradeiramente, não criticando o posicionamento adotado pelo STJ, entende-se que tais jurisprudências estão totalmente superadas em face de uma análise do sentimento de justiça, a tempo, forma, modo, estabelecida no vigente diploma processual civil. Não se pode olvidar, ainda, que o próprio artigo 8º do Código de Processo Civil, restaurando a paridade de tratamento entre as partes, o juiz ao aplicar o ordenamento jurídico deve atender aos fins sociais e as exigências do bem comum, com razoabilidade e proporcionalidade o que me reforça, ainda mais que, não reside qualquer óbice jurídico que, sem sede de ação de consignação de chaves onde sequer reside a demonstração de pretensão resistida e, de conseqüência, de duvidosa juridicidade em relação à forma, a possibilidade do exercício do pedido reconvencional, como o formulado pela ré/reconvinte (agravante)

Moacyr Amaral Santos, também, sustentou que

"deverá haver entre a reconvenção e a ação originária, ou o fundamento da defesa nesta oferecida, um traço de ligação, um nexo jurídico, que justifique a sua especialidade de seguir no mesmo juízo e no mesmo processo da ação do autor" ("Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", 2º Volume, Ed. Saraiva, 16ª Ed., p. 229). No mesmo sentido são as lições de José Joaquim Calmon de Passos e Vicente Greco Filho ("Comentários ao CPC", Vol. III, Forense, p. 306; "Direito Processual Brasileiro", 1º Volume, Saraiva, 10ª Ed., p. 90). (fonte Google).

Na jurisprudência, também, encontra-se precedente afirmando que "se a ação e a reconvenção têm fundamento num mesmo contrato, há identidade de causas e, conseqüentemente, conexão a autorizar a admissibilidade de reconvenção" (RT. 606/169).

No caso, não havendo cerceamento de defesa a respeito do caso, princípio de economia e celeridade da prestação jurisdicional, colaboração das partes para obter sentença meritória dentro de prazo razoável, com todo respeito ao posicionamento exarado pela eminente relatora, trata-se de um, indiscutível excesso de formalismo a extinção deste processo e, recebido as chaves, a ação deve ser tratada em continuação tão somente em relação ao pedido reconvencional e, neste caso, até poderia, desde já, a questão da consignatória ser definida por sentença parcial de mérito, nos moldes do artigo 356 e seguintes do Código de Processo Civil.

Por outro lado, numa interpretação extensiva do art. 283 caput’ do CPC vigente o erro formal do processo deve ser aproveitado, desde que não cause prejuízo à defesa de qualquer parte. É o caso que, perfeitamente, mudando o que deve ser mudado, se amolda na situação presente.

Por tais argumentos, conheço do recurso e lhe dou provimento para determinar o regular processo reconvencional ofertado pela ré/reconvinte em face do autor/reconvindo. E, ao talante do magistrado, dentro do seu livre convencimento, poderá picotar o julgamento, apreciando, desde logo a consignatória e prosseguindo com a ação de cobrança proposta pela ré/reconvinte, dentro da dicção do art. 356 e seguintes do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021